Tribunal: CARF
Processo: 12448.720169/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720169/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MYRIAM LEWIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720169/2011-71
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720169/2011-71

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09 relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 3.619,91, acrescido de multa de ofício no valor de R$
2.714,93 e juros de mora, calculados até 30.12.2010.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 28.528,93. A
fiscalização complementou a descrição dos fatos conforme abaixo:
MARIO KRUCZAN 20.130,00, sem identificação do paciente e sem
discriminação dos serviços prestados;
RUBIS ALVES DE ARAÚJO 4.000,00, sendo 1.000,00 sem discriminação dos
serviços prestados e 3.000,00 sem identificação do paciente e sem discriminação
dos serviços prestados;
DANIELA SCARPELLI DE ALMEIDA 2.200,00, sem identificação do
paciente; (ora grifado)
CLÍNICA MÉDICA DR. CARLOS LOWNDES DALE – EPP – 2.000,00, sem
apresentação de comprovantes;
UNIMED – RIO COOP DE TRAB MÉD DO RIO DE JANEIRO 189,93, sem
apresentação de comprovantes.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 15.12.2010, fl. 42, a
contribuinte apresentou impugnação em 06.01.2011, fl. 02/03, alegando o que se segue:
- que tomou serviços médicos e odontológicos, pagando pelos mesmos, recebendo como
prova de quitação recibos e notas fiscais legítimos e fiéis por parte dos seguintes
profissionais: MARIO KRUCZAN - R$ 20.130,00, RUBIS ALVES DE ARAÚJO
4.000,00 e DANIELA SCARPELLI DE ALMEIDA 2.200,00;
- salienta que preencheu como se fossem prestados pela Clínica Médica Dr. Carlos
Lowndes Dale – EPP, os serviços efetivamente efetuados pela Clínica Médica Dr. Luiz
Fernando Dale Ltda, CNPJ 31.887.672/0001-94, no valor de R$ 2.000,00, em função da
semelhança das notas fiscais;
- em relação aos pagamentos feitos para o plano de saúde Unimed, incorreu em erro em
função de informação equivocada e reconhece a glosa;
- anexa 03 recibos e Declaração de tratamento odontológico emitidos pelo Dr. Mário
Kruczan, 04 recibos e Declaração emitidos pelo Dr. Rubis Alves de Araújo, 02 recibos
emitidos pela Dra. Daniela Scarpelli de Almeida e Nota Fiscal no 19261 emitida pela
clínica médica Dr. Carlos Lowndes Dale, acompanhada da Nota Fiscal 14607 emitida
pela clínica médica Dr. Luiz Fernando Dale Ltda, para que se verifique a semelhança
entre elas;
- aduz que a Receita Federal não tem qualquer normatização a respeito dos serviços
médicos-odontológicos (recibo padrão), exigindo simplesmente nome do profissional,
CPF/CNPJ e valor do serviço – exigências cumpridas na declaração. Também não cabe
a Receita Federal efetuar avaliação e/ou diagnóstico sobre tratamentos médicos e/ou
necessidades médicas que o contribuinte possa necessitar.
- à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720169/2011-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, próprias ou com dependentes, para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido, quando devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015 (e-fls. 84), o sujeito
passivo interpôs, em 29/06/2015 (e-fls. 86), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos já
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e efetivo pagamento, identificando o beneficiário dos serviços prestados,
uma vez que o pagador foi o próprio contribuinte. Clama pela tempestividade do recurso
voluntário, pela aplicação do princípio da razoabilidade, pela apresentação posterior de prova.
Aponta jurisprudência favorável do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas,
especificamente os serviços prestados pela Dra. Daniela Scarpelli, no valor de R$2.200,00, pela
falta de identificação do paciente.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Necessário destacar também que argumentos e provas apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720169/2011-71

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a identificação efetiva dos
pacientes submetidos aos procedimentos realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de
01/11/2010 (e-fl. 68).
A ausência de indicação dos pacientes nos recibos emitidos pela médica Daniela
Scarpelli de Almeida ora caracteriza-se como ponto fulcral motivador do lançamento
remanescente, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo de toda a lide.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$2.200,00.
Verifica-se portanto que, apreciadas as provas dos autos e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720169/2011-71

Fl. 112
DF CARF MF
Original